Tribunal: STF
Processo: ARE 1528096
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios sucumbenciais. Defensoria Pública. Autonomia institucional. Princípio da causalidade. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento de que a controvérsia possui natureza infraconstitucional e demanda reexame de fatos e provas, o que inviabiliza sua análise nesta instância recursal. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Defensoria Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua como representante de parte hipossuficiente e resta vencida na demanda; e (ii) saber se tal condenação compromete a autonomia institucional da Defensoria Pública ou o direito de acesso à justiça.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem analisou a legislação aplicável e concluiu que os honorários advocatícios possuem natureza autônoma e são devidos independentemente da condição da parte representada. Dessa forma, a Defensoria Pública, ao atuar como representante processual, deve se submeter às regras processuais ordinárias, incluindo a possibilidade de condenação em honorários quando sucumbente.



    4. Não há qualquer afronta à autonomia institucional da Defensoria Pública nem comprometimento do acesso à justiça, pois a exigência de pagamento dos honorários decorre do princípio da causalidade e da previsão expressa do Código de Processo Civil. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: frases objetivas das conclusões da decisão, ordenadas por numerais cardinais entre as aspas e sem itálico. “1. [texto da tese]. 2. [texto da tese]” (quando houver tese)



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. [--].



Jurisprudência relevante citada: Sumula 279 do STF, ARE 1.217.850 RG, RE 820.910 AgR.